Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Se a última diligência no Renajud e no Sisbajud foi realizada há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, e não foram localizados bens suficientes para saldar o débito da executada-agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de consulta aos sistemas, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.